Tribunal: TJES
Processo: 5025125-76.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025125-76.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO DE ASSIS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5025125-76.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
JOSE ANTONIO DE ASSIS

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERENTE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INTEMPESTIVO.

NÃO CONHECIMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação obrigacional c/c indenizatória aforada por
JOSE ANTONIO DE ASSIS
em desfavor do
BANCO PAN S.A
alegando o autor que recepcionou uma notificação de negativação a ser incluída ao seu nome pelo requerido junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente ao contrato de n° 325788898-6, no valor de R$5.340,55, o que desconhece.

Em contestação, o requerido arguiu preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia e pugna pela improcedência dos pedidos iniciais diante da ausência de juntada de extrato, validade do negócio jurídico e ausência de defeito na prestação do serviço. Por fim, faz pedido contraposto para que sejam devolvidos os valores recebidos pela parte autora.

Em sentença o juízo de primeiro grau decidiu a lide (ID 2844053):

Diante do exposto,
REVOGO
a decisão de ID 10746837 e
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o requerente interpôs Recurso Inominado (ID 2844059) intempestivo requerendo a reforma da sentença com a procedência dos pedidos autorais.

O banco requerido apresentou Contrarrazões, objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Não conheço do recurso interposto, eis que não está preenchido os requisitos de admissibilidade, visto que foi apresentado intempestivamente.

De início, importa mencionar que a Lei nº 12.153/2009 que dispõe sobre os juizados especiais da fazenda pública, não prevê prazo para interposição de recurso inominado, devendo ser aplicado subsidiariamente (art. 27) o prazo de 10 dias, previsto no art. 42 da Lei 9.099/95.

Por fim, é imperioso destacar que a Lei nº 13.728/2018, em seu art. 1º, alterou a Lei 9.099/95 no tocante à contagem dos prazos, sendo contado em dias úteis.

Constata-se nos autos certidão de Recurso Inominado Intempestivo (ID 2844061). Verifico que autor, ora recorrente, foi intimado em 19/05/2022 (ID 2844057) e, portanto, o prazo começou a ser contado em 20/05/2022. Por sua vez, a apresentação do recurso inominado ocorreu em 06/06/2022 (ID 2844058), ou seja, após transcorrido o prazo recursal, já que este se findava em 02/06/2022.

Logo, o presente recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, sendo, portanto, intempestivo.

Diante dessas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.